Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-53.2015.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO ERRO MATERILA NA PARTE FINAL DO CABEÇALHO DA EMENTA DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000850-53.2015.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 022.924.221-90 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), KENIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 570.029.751-53 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE CARVALHO - CPF: 388.227.091-87 (EMBARGANTE), KENIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 570.029.751-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
ANA LÚCIA DE CARVALHO

EMBARGADO
:
ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ALEGADO ERRO MATERILA NA PARTE FINAL DO CABEÇALHO DA EMENTA D
O ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatado o erro material em palavra-chave da ementa concernente à conclusão do Voto Condutor do Acórdão, há que se
acolher os embargos declaratórios para a correção do erro
e
que, no caso, não
resultou em efeitos infringentes, uma vez que não
modific
ou
o resultado do julgamento
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA LÚCIA DE CARVALHO

contra o acórdão de ID nº
215925152
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos, desproveu
a apelação cível
interpost
a por

ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
217373674
), apresenta os seguintes questionamentos:

Erro material na parte final da ementa do Acórdão

Conforme certidão de ID
221169694
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada,
apesar de intimada
, não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de ID 224356697.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: ANA LÚCIA DE CARVALHO

EMBARGADO
: ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe
erro material
na parte final da ementa d
o acórdão impugnado.

O embargante alega que
há um pequeno erro material na parte final da
s palavras-chave da ementa do acórdão, qual seja, onde consta “SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO”, deveria ser “SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.

Pois bem
. Em resumo, os embargos declaratórios devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor
do
Acórdão embargado:

APELANTE:
ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA

APELADO:
ANA LUCIA DE CARVALHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO – CULPA, DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - DEVER DE REPARAR NÃO RECONHECIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO APLICÁVEL AO CASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO

1. Diante da inexistência de comprovação da culpa, dolo ou nexo de causalidade quanto à conduta comissiva e omissiva do locatário, pelo incêndio ocorrido no imóvel locado, não há falar em dever de reparar por
danos materiais ou morais. Inteligência dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Há sucumbência recíproca quando um dos litigantes não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre as partes rateados, de forma proporcional, conforme determina o art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA
, tirado contra sentença (ID 211549654) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste-MT que, nos autos da Ação de Despejo e Cobrança c/c Rescisão Contratual, Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor de
ANA LUCIA DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

3.
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DETERMINAR
que a Requerida
ANA LÚCIA DE CARVALHO

desocupe o imóvel locado, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado,
a teor do art. 65 da Lei 8.245/1999, deixando-o livre de coisas e pessoas, se ainda não o fez;

b)
CONDENAR

a requerida ANA LÚCIA DE CARVALHO ao pagamento dos aluguéis em atraso entre os períodos de MARÇO/2015 A JANEIRO/2018,
com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela em atraso, nos termos do art. 397, do CC;

c)
CONDENAR a requerida ANA LÚCIA DE CARVALHO ao pagamento da diferença de R$ 300,00 (trezentos reais), entre os períodos de OUTUBRO/2014 A MARÇO/2015,
com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela em atraso, nos termos do art. 397, do CC;

d)
CONDENAR a requerida ANA LÚCIA DE CARVALHO ao pagamento da multa (cláusula penal), no patamar reduzido para 03 (três) aluguéis,
com correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e juros de mora de 1% ao mês contado da citação;

d)
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de adimplemento de valores a título de dano material do imóvel;

e)
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

DECLARO
encerrada a fase cognitiva extinguindo o processo, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a autora e o requerido, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
sobre o proveito econômico obtido pela autora
, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

No entanto,
DETERMINA-SE
a suspensão da exigibilidade da verba acima, em favor da parte autora, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A apelante, em suas razões recursais (ID 211549657), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Danos materiais decorrentes do incêndio

Danos morais

Verbas sucumbenciais

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 211549661) rebatendo as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID 211549659, e preparo isento por justiça gratuita deferida na origem, conforme certidão de ID 211841845.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA

APELADO:
ANA LUCIA DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste-MT que, nos autos da Ação de Despejo e Cobrança c/c Rescisão Contratual, Danos Morais e Materiais
,
movida em desfavor da apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da recorrente para determinar a desocupação do imóvel pela recorrida, bem como a condenação desta ao pagamento de aluguéis em atraso, diferenças e multa rescisória.

Em síntese, a apelante pretende a reforma da sentença para que a apelada também seja condenada à indenização pelos danos materiais (R$ 160.000,00) decorrentes do incêndio que afetou o imóvel locado, bem como,
pelos danos morais sofridos pela recorrente e, ainda, pretende que apenas a recorrida seja condenada em verbas sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Danos materiais decorrentes do incêndio

A apelante sustenta que, no dia 24/03/2015, o salão comercial, então locado pela apelada, foi incendiado e as chamas se alastraram ao ponto de também atingir a residência da família da recorrente, que ficava anexada aos fundos do imóvel.

Para comprovar suas alegações, faz referência à Certidão de Ocorrência, lavrada pelo Corpo de Bombeiros Militar, e ao Boletim de Ocorrência de policiais que também atenderam ao incêndio, conforme documentos já constantes dos autos.

Sustenta, ainda, que o orçamento de R$ 160.000,00 referentes aos danos materiais que sofreu em decorrência do incêndio, devem ser aceitos, uma vez que a apelada foi revel.

Alega, também, que a locatária, apelada, fez contrato de seguro, cuja apólice consta dos autos, a qual previa o pagamento de um limite máximo de R$ 350.000,00 e que, assim, teria o dever de contratar também o seguro para a cobertura do imóvel e que, no caso de sinistro, quem recebe o valor da seguradora é o proprietário do imóvel.

Sustenta, assim, que a apelada recebeu a indenização do seguro e desapareceu do imóvel, deixando a apelante com prejuízos.

Pois bem. Como é cediço, nos moldes dos

arts
. 186 e 927 do Código Civil
, são pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante do dano, a conduta culposa ou dolosa e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ocorre que, ressai dos autos que não há provas de culpa ou dolo quanto à conduta comissiva ou omissiva da apelada, no que concerne ao incêndio que afetou o imóvel objeto da locação, e muito menos de nexo de causalidade entre o incêndio e qualquer conduta da recorrida.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu
art. 373, inciso I,
que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, o doutrinador Amaral Santos (in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

[...]

O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção.

[...]

Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a
ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.

Convém registrar que, quando do incêndio, o fato do imóvel estar na posse da apelada, em virtude do contrato de locação firmado entre as partes, não a torna responsável por todo e qualquer dano que venha a ocorrer, o que seria responsabilidade civil objetiva, sendo indispensável a comprovação da sua culpa ou dolo.

O preceito constante do contrato de locação, prevendo a obrigação dos locatários de manter o imóvel em perfeito estado de conservação e funcionamento, não pode ser interpretado de forma abrangente, ao ponto de acarretar a sua responsabilização nas hipóteses em que não contribuíram, dolosa ou culposamente, para a ocorrência do incêndio e, via de consequência, dos danos.

Sobre o tema, confiram-se as seguintes ementas de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO - CULPA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE REPARAR NÃO RECONHECIDO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

- Na responsabilidade civil subjetiva, para que seja reconhecido o dever de indenizar, faz-se necessária a presença de três pressupostos, a saber: conduta ilícita culposa ou dolosa, dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.

- Conquanto na vigência do Código Civil de 1916 existisse disposição que previa culpa presumida do locatário pelo incêndio ocorrido no imóvel locado, elidida somente mediante prova de que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior; vício de construção ou propagação de fogo originado de outro prédio, tal regra não foi repetida no novo Código Civil, de sorte que caberá àquele que sofreu o dano provar a culpa do locatário pelo evento.

-
Diante da inexistência de comprovação da culpa do locatário pelo incêndio ocorrido no imóvel locado, não há falar em dever de reparar.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0313.14.004207
-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos
Horta ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

EMENTA: APELAÇÃO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS- INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO- CLÁUSULA CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNCDO- CUMPRIMENTO IMPOSSSÍVEL- AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DO INCÊNDIO
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS-
ALUGUEIS
DEVIDOS ATÉ A RESCISÃO

- Não há falar em descumprimento de cláusula contratual, quando ela é impossível de ser cumprida.

-
É ônus do autor, locador do imóvel, comprovar que o incêndio causado no imóvel ocorreu por culpa do locatário. Não se desincumbindo o autor de demonstrar a causa do incêndio, improcedentes o pedido de indenização.

- Até a formalização da rescisão do contrato de locação, os
alugueis
são devidos. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0702.12.000564
-1/001, Relator(a):
Des.(a) Tiago
Pinto ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015)

E no que tange à tese da apelante, de que a indenização securitária deveria ser repassada à locadora, sem razão, uma vez que subverteria dois princípios essenciais ao direito contratual civil, quais sejam, a autonomia de vontade das partes e a liberdade para contratar.

Não nem que falar em legitimidade ativa da apelante para pleitear a referida indenização securitária perante a seguradora. Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL DA CARROSSEL - COMÉRCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - AÇÃO DE COBRANÇA ORDINÁRIA - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO -
ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO - CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO - CONTRATANTE LOCATÁRIO (AGRAVANTE) - PRELIMINAR ACOLHIDA
- MÉRITO - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - JUROS LEGAIS - AVENÇA REALIZADA SOB IMPÉRIO DO CC/1916 (ART. 1062) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - § 3º DO ART. 20 DO CPC - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - APELAÇÃO CÍVEL DA GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR DA APÓLICE - PRECEDENTES DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - LEGALIDADE - ART. 17 E 18 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.
A ação ordinária de cobrança para pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido tem como partes legítimas aquelas que firmaram a relação jurídica contratual. Envolvendo o contrato de seguro apenas a empresa locatária e a seguradora não possui a proprietária legitimidade ativa para demandar contra esta última, pleiteando o ressarcimento dos prejuízos causados no imóvel sinistrado
. Os juros incidentes sobre o quantum indenizatório devem ser os legais trazidos pela lei material em vigor na época (art. 1062/CC/1916). Os honorários advocatícios devem ser fixados visando à justa remuneração do profissional, em vista do grau de zelo e trabalho desenvolvido no trâmite da ação, conforme disposição trazida pelo § 3º, art. 20 do CPC. O valor do quantum indenizatório pelo sinistro ocorrido é aquele convencionado na apólice de seguro, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 241.807/RS). A inexistência de qualquer razão plausível para a negativa da seguradora apelante em cumprir com sua parte na relação contratual, qual seja, o pagamento do quantum indenizatório, enseja a condenação em litigância de má-fé, nos moldes do art. 18 do CPC.

(N.U 0026405-86.2006.8.11.0000
, ,
DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2006,
Publicado
no DJE 10/11/2006) [Grifo nosso]

Desse modo, não há que se reforma a sentença neste ponto.

2. Danos morais

A apelante sustenta que a sentença também deve ser reformada para que a recorrida seja condenada a indenizar os danos morais sofridos pela recorrente.

Alega que o incêndio fez com que toda a sua família, por volta das 03:00h da madrugada, saiu às pressas em plena via pública, com a roupa do corpo e, posteriormente, ficou sem teto para morar.

Pois bem. Não há que falar em danos morais quando ausente a comprovação da culpa ou dolo pelo evento danoso, nos termos dos já supracitados
arts
. 186 e 927 do Código Civil
e, portanto, no caso em exame, quanto aos danos causados pelo incêndio, também sem razão a apelante.

Desse modo, em que pese o incêndio ter ocasionado desequilíbrio no bem-estar dos afetados e abalo psicológico relevante, não há que imputar a responsabilidade civil pela reparação destes sofrimentos à apelada, uma vez que ausente a comprovação de que foi responsável, culposa ou dolosamente, pelo incêndio no imóvel locado.

Assim, novamente, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe recai, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, deixando de comprovar a existência de culpa o dolo da apelada e o nexo de causalidade de sua conduta em relação aos danos causados pelo incêndio, o desprovimento do pedido de reforma da sentença é medida que se impõe.

3. Verbas sucumbenciais

A apelante aduz que as verbas sucumbenciais, concernentes às custas processuais e honorários sucumbenciais, devem ser atribuídas exclusivamente à recorrida.

Pois bem. Salvo em caso de sucumbência mínima, quando há sucumbência recíproca, em regra as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes, de forma proporcional, conforme determina o
art. 86, caput, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários

Verifica-se que o caso não é de sucumbência mínima do pedido, uma vez que, conforme a petição inicial da ora apelante, esta sucumbiu em relação ao pedido de condenação da recorrida em danos materiais, no montante de R$ 160.000,00, pelo incêndio no imóvel, bem como quanto ao pleito de indenização por danos morais e, assim, acertada a sentença ao constatar a sucumbência recíproca e distribuir, razoável e proporcionalmente, os ônus sucumbenciais.

Desse modo, o pedido de reforma da sentença para a inclusão da indenização por danos morais também não prospera.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção recíproca atribuída ao apelante, mantendo-se a proporção já fixada à apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Desse modo, assiste razão à parte embargante. Isso porque, ressai da decisão recorrida supracitada, que apesar da
palavra-chave final, do cabeçalho da ementa, constar a expressão “RECURSO PROVIDO”, deveria ser “RECURSO DESPROVIDO”, constatando-se erro material na redação
da ementa
, uma vez que diverge do supracitado Voto condutor
.

Desse modo, onde se lê:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO – CULPA, DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - DEVER DE REPARAR NÃO RECONHECIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO APLICÁVEL AO CASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO”

Leia-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO – CULPA, DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - DEVER DE REPARAR NÃO RECONHECIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO APLICÁVEL AO CASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”

Assim, os embargos declaratórios devem ser acolhidos sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que o acolhimento não interfere no mérito do recurso embargado, conforme acima exposto.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARA SANAR
O ERRO MATERIAL APONTADO
, sem efeitos infringentes
.

Determine-se à Secretaria para que proceda com a retificação para constar
,
n
o cabeçalho da ementa,
a conclusão, em palavra-chave, de “RECURSO DESPROVIDO”.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024